Tribunal: TJDFT
Processo: 0727053-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727053-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que deferiu, em parte, a liminar no Mandado de Segurança que tramita sob o no 0704440-40.2021.8.07.0018, ID no 98789929, págs. 1-12. 2. O agravante, em suma, sustenta que não haveria plausibilidade do direito que justificasse a concessão parcial da liminar, uma vez que há controvérsia sobre a matéria ainda pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (EREsp no 1.163.020). 3. Aduz que não há operações de circulação de mercadoria entre estabelecimentos comerciais pertencentes ao mesmo titular nos casos de transmissão e distribuição da energia elétrica diante da ausência de deslocamento. 4. Destaca que a Súmula 319 do STJ esclareceu que o fato gerador do ICMS seria apenas a energia elétrica, não podendo integrar a sua base de cálculo outros componentes tarifários. Todavia, o próprio STJ consolidou o entendimento de que todos os custos decorrentes da demanda de potência, desde que efetivamente utilizada, devem ser utilizados no cálculo do imposto. Cita precedentes. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações impostas pela decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma. 6. É o relatório, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O pedido de tutela de urgência é manejado em desfavor da Administração Pública, razão pela qual vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material por ele veiculado. 9. Para proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação ao particular, o Legislador conferiu algumas restrições quando se trata de medida liminar pleiteada em desfavor da Fazenda Pública. 10. Dentre as prerrogativas dessa relação jurídico-processual, consta a vedação de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda (art. 1o da Lei no 8.437/1992). 11. O pedido de liminar formulado em sede de Mandado de Segurança confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a análise da verossimilhança das alegações somente será possível em juízo de cognição exauriente e após a definição da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça. 12. O tema quanto à legalidade da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) de energia elétrica na base de cálculo do ICMS teve afetação pela Primeira Seção do STJ (EREsp no 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin , DJe de 15/12/2017). 13. O deslinde da controvérsia irá pacificar se o ICMS incide sobre os componentes tarifários “Taxa de Uso do Sistema de Energia Elétrica – TUSD e Taxa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST” (Tema no 986, recursos repetitivos). 14. A Primeira Seção determinou a suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre a mesma questão: “[...]. Por todo o exposto, proponho que o presente Recurso Especial seja admitido como representativo da controvérsia, conjuntamente com o REsp 1.699.851/TO e o REsp 1.692.023/MT, nos termos do artigo 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se o que segue: a) a delimitação da seguinte tese controvertida: "questão atinente à inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS"; b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015); [...]”. [grifado na transcrição]. 15. A suspensão alcança todas as instâncias judiciais e vigora até que a Primeira Seção do STJ decida a matéria, nos termos do art. 1.037, inciso II do CPC, o que ensejou a suspensão parcial da demanda originária, nos termos consignados na decisão recorrida. 16. A afetação do tema para viabilizar o julgamento da controvérsia sob a sistemática dos recursos repetitivos demonstra que há grande divergência sobre a matéria, o que mitiga a probabilidade do direito vindicado e afasta os requisitos imprescindíveis à concessão de liminar em Mandado de Segurança. 17. No mesmo sentido, confiro precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1302737, 07401025620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão no 1289762, 07063482620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 18/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A análise quanto à necessidade de suspensão (total ou parcial) será realizada na ocasião do julgamento do mérito. DISPOSITIVO 19. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas ao agravante na decisão recorrida (CPC, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Associe-se ao Agravo de Instrumento de no 0726940-57.2021.8.07.0000 para viabilizar o julgamento conjunto. 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 23 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO